Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-72.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009365-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ANTONIO SILVA DE LIRA - CPF: 064.666.671-11 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENI
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR.
APRESENTAÇÃO DO
CONTRATO DE ADESÃO
ASSINADO
E DOCUMENTOS ACESSÓRIOS.
CONDUTA ILICITA NÃO CARACTERIZADA.

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

INOCORRÊNCIA.

RECURSO CON
HECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
N
ão caracteriza conduta ilícita

a
cobrança embasada em contrato de adesão assinado, acompanhado d
e

outros
documentos que comprovam a existência da relação jurídica
eo
va
lor da dívida,
os quais
não
foram
impugnados.

2.
A
ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito
não
torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade
pela dívida, caso h
aja
pagamento ao credor primitivo.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela
prática
dolosa
de a
lguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não
sendo esse o caso dos autos,
n
ão
deve haver condenação nas penas do art. 81 do
mesmo código
.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5
.
Sem

custas e
honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009365-72.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LEONARDO ANTONIO SILVA DE LIRA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

Sessão

de
julgamento
: 11/09/20
23

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LEONARDO ANTONIO SILVA DE LIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida no ID 174686267.

Concluiu
que
: a)
está comprovada a notificação da
parte
reclamante quanto a cessão do crédito (id. 120163031
/PJe1
)
,
enviada por e-mail não impugna
do
; b) f
icou evidenciado que a parte demandante tinha conhecimento da cessão, alterando a verdade dos fatos
e incorrendo em litigância de má-fé.

Ao final, fo
ram
julgado
s
improcedente
s
os pleitos da inicial, dando parcial procedência ao pedido contraposto.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado (ID 174686268).
Alegou
que
: a)
a recorrida juntou aos autos contra
to assinado com a VIA S.
A,
mas
não apresentou o suposto Termo de Cessão
; b)
não nega
a
dívida com a VIA
S.A e a demanda discut
e
a relação jurídica com a recorrida, que alega ser detentora do crédito cedido pela VIA S.A
.; c)
a cessão não tem validade para fazer lançamentos nos cadastros de restrição de
crédito,
porque o recorrente não foi notificado
dela; d)
Discorreu que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso
; e)
não está demonstrad
a
a pr
á
tica
de
litigância de má-fé.

P
ostulou o provimento do recurso para julgar procedente
s
os pleitos da inicial.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem da dívida.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

deved
or

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nes
s
e sentido:

(...)

Negativa de contratação e de existência de débito.

Caso em que o autor nega a existência de contrataçã
o e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou
a
inscrição
d
esabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação.
Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulid
ade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa.
(...)

(
T
J-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22
/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...)
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude
, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
(...)
(
Recurso Inominado nº

1020761-48.2020.8.11.0003,
Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado
no DJE
de
13/07/2023)
.

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$1.488
,09
(
ID
174687698
).

Analisando o conjunto fático probatório disponível
nos autos, especialmente
osdocumentos
juntado
s com a contestação
n
o

ID
17468625
2
, nota-se que a parte reclamada apresentou
Contrato de
Venda Financiada
,
assinado
pela parte reclamante
,

e o termo de cessão de
crédito
,
embora
sem a prévia noti
ficação
.

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
,
ou

extintivo
do
crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação
que
autoriza

reconhecer
a
sua

legitimidade
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita

por

parte
da
empresa

reclamada
.

Destac
a
-se
também
que,
embora

não

tenha

sido

produzida

perícia

grafotécnica
para
comprovar

a

autenticidade
da
assinatura
da
parte

reclamante
, no
caso

em

exame
,
considero
-a
como

autêntica
ante
a

ausência
de
expressa
e
específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III,
do CPC).

Posto
isso
,
reconheço
a
higidez
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
, a
legitimidade
da
cobrança
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Ausência
de
notificação
de
cessão
de
crédito
.

Nos
termos
do
artigo
292 do Código Civil, o
devedor
que
não

fo
i

previamente

notificado
de
cessão
de
crédito

fica

desobrigado
do
pagamento

efetuado

ao

credor

primitivo
, logo,
a

ausência
de
notificação
,
por

si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
, pois
não

exclui
a
validade

jurídica

existente
entre o
cedente
e o
cession
ário
e,
muito

menos
,
suprime

a

exigibilidade
do
crédito
.

Neste
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CIVIL.
CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR.
EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
ART. 290
DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No
caso

em

tela
o Tribunal a quo
con
signou
que "
a

ausência
de
notificação

prévia

não
é
circunstância

hábil
para
invalidar

a

obrigação
,
porquanto
se
limita
a
desobrigar
o
devedor

quanto
a
cumpri
-la junto
ao

cessionário
,
enquanto
dela
não

ciente
". 2. O
devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
não

pode

opor

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Aplicação
da
Súmula
83/STJ.

3.
Agravo
Regimental
não

provido
.
(STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/
2013)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR.
CONSEQUÊNCIAS.
I - A
cessão
de
crédito

não
vale
em

relação

ao

devedor
,
senão

quando

a

este

notificada
.
II -
Isso

não

significa
,
porém
, que a
dívida

não

possa
ser

exigida

quando

faltar
a
notificação
.

Não
se
pode

admitir
que
o

devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
oponha

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Afinal
, com a
citação
,
ele

toma

ciência da cessão de crédito e daquele a quem

deve

pagar
.

III - O
objetivo
da
notificação
é
informar

ao

devedor

quem
é o
seu
novo
credor
,
isto
é, a
quem

deve
ser
dirigida
a
prestação
.

A

ausência
da
notificação

traz

essencialmente
duas
consequências
: Em
primeiro

lugar

dispensa
o
devedor
que
tenha

prestado

a

obrigação

diretamente

ao

cedente
de
pagá
-la
novamente

ao

cessionário
. Em
segundo

lugar

permite
que
devedor

oponha

ao

cessionário
as
exceções
de
caráter

pessoal
que
teria

em

relação

ao

cedente
,
anteriores
à
transferência
do
crédito
e
também

poste
riores
,
até
o
momento
da
cobrança
(
inteligência
do
artigo
294 do CC/02). IV -
Recurso
Especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA,
julgado

em
08/02/2011,
DJe
22/02/2011)

No presente caso,
a
notificação encaminhada

refere-se à negativação da dívida onde consta o nome da recorrente, sem referência ao credor originário (VIA S.A.)
.

No entanto
,
apenas
a
ausência da notificação válida da cessão não
caracteriza
conduta ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza
pela
prática
dolosa
de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do
CPC.

Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

pretensão

ou

defesa
contra
texto
expresso de lei
ou

f
ato

incontroverso
; II -
alterar
a
verdade
dos
fatos
; III - usar do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de modo
temerário

em

qualquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI -
provoc
ar

incidente

manifestamente

infundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

manifestamente

protelatório
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...)

1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo
ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos,
sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o
caráter manifestamente

infundado
da
reclamação
ou o dolo
da parte reclamante
.

Vale ressaltar
,
que o fato
de a
parte reclamante ter alegado em sua
p
etição
i
nicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada e
esta
ter cons
eguido
demonstrar a origem do déb
ito, no presente caso, não evidencia litigância de má-fé, visto que houve cessão de
crédito
da credora originária em favor da parte reclamada
, fato desconhecido da
parte reclamante
,

porquanto
não
foi
notificada.

Por esta razão,
o recurso deve ser provido
tão somente
para afastar a
condenação por

litigância de má-fé.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do rec
urso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023